Tribunal: TJES
Processo: 5000698-39.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-39.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SAVIO VENTORIM

APELADO: JOSE DA ROCHA SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em demanda possessória, mantendo a improcedência do pedido por ausência de comprovação da posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise das provas testemunhais, técnicas e documentais; (ii) estabelecer se houve contradição ao tratar a ação possessória como manutenção e reintegração de posse; (iii) determinar se houve reconhecimento contraditório da posse por ambas as partes sobre a mesma área; (iv) verificar se houve afronta aos arts. 371 e 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, pela suposta ausência de fundamentação quanto às provas; (v) analisar a alegada omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; e (vi) examinar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional apta a justificar efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia ao concluir que o autor não comprova o exercício de posse anterior sobre o bem litigioso, fundamento suficiente para a manutenção da improcedência da ação possessória.

5.
A valoração das provas testemunhais, documentais e fotográficas é realizada de forma motivada no acórdão, inexistindo omissão pelo simples fato de a conclusão ser desfavorável ao embargante.

6.
A alternância terminológica entre manutenção e reintegração de posse não configura contradição, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC são comuns às ações possessórias e a decisão afasta, de modo coerente, a presença desses pressupostos.

7.
Não há reconhecimento simultâneo e inconciliável da posse por ambas as partes, mas apenas a constatação de que o conjunto probatório demonstra posse exercida pelo embargado em período anterior.

8.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação resta prejudicado diante do julgamento definitivo do mérito recursal.

9.
O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses ou mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão do
decisum
.

10.
O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria, o que ocorreu no caso concreto, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM
em face do v. acórdão do evento nº 16184951, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 16738684, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois:
(I)
deixou de enfrentar a alegação de cerceamento de defesa decorrente da suposta ausência de análise adequada das provas testemunhais, técnicas e documentais produzidas nos autos;
(II)
incorreu em contradição ao confundir a natureza da ação possessória, ora tratando-a como manutenção, ora como reintegração de posse;
(III)
reconheceu, de forma contraditória, a existência de posse por ambas as partes sobre a mesma área, sem explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentariam tal conclusão;
(IV)
não apreciou, de maneira expressa e fundamentada, as plantas georreferenciadas, o levantamento planimétrico e os depoimentos colhidos em audiência, em afronta aos arts. 371 e 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil;
(V)
deixou de se manifestar sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §3º, inciso I, do CPC; e
(VI)
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, circunstância que, segundo afirma, seria apta a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Ademais, o embargante prequestiona os artigos 371, 373, 489, §1º, incisos IV e VI, 1.012, §3º, inciso I, 1.022, incisos I e II, e 1.025, do Código de Processo Civil, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não analisar detalhadamente depoimentos testemunhais e plantas georreferenciadas que indicariam o córrego como marco divisório.

Contudo, a pretensão não prospera. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao consignar que o autor (ora embargante) não logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior sobre a residência em litígio. O voto condutor fundamentou-se no fato de que o apelado, ora embargado, demonstrou exercer a posse desde, ao menos, 2018, conforme faturas de energia elétrica e testemunhos, ao passo que a aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu apenas em 2021, não havendo prova de posse efetiva anterior à alegada turbação, bem como que as fotos da lavoura danificada carecem de nexo causal e contextualização técnica.

Nesse diapasão, é possível perceber a ausência do alegado vício
in casu
,
mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão do embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Oportuno destacar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, quanto a alegada contradição sobre a natureza da ação possessória, o v. acórdão aplicou corretamente o art. 561 do CPC, cujos requisitos são comuns a ambas as pretensões possessórias (posse anterior, ato de agressão e data do fato). A alternância terminológica não vicia a lógica da decisão, que concluiu pela ausência dos pressupostos básicos para qualquer proteção possessória.

Cumpre ressaltar que não houve reconhecimento simultâneo e inconciliável da posse de ambas as partes sobre a mesma área, mas sim a afirmação de que o conjunto probatório indicava o exercício da posse pelo embargado em período anterior.

Quanto ao efeito suspensivo, este restou prejudicado pelo próprio julgamento do mérito recursal, que confirmou a improcedência da demanda.

Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte no apelo foi adequadamente tratado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.